Tribunal: TJBA
Processo: 8017737-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017737-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIONOR GRAMOSA Advogado(s): VICTOR CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do recorrente. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, apresentando documentos relativos a endividamento e restrições creditícias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo agravante demonstram efetiva incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o recolhimento voluntário do preparo recursal configura comportamento incompatível com o pleito de assistência judiciária gratuita, caracterizando preclusão lógica. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado diante de elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal exige comprovação da insuficiência de recursos para concessão da assistência jurídica gratuita, não bastando mera alegação genérica de dificuldade financeira. A declaração de imposto de renda apresentada demonstra percepção de rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 175.491,89, equivalentes a renda mensal superior a R$ 14.000,00, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos relativos a endividamento e restrições creditícias não comprovam comprometimento integral da renda apto a inviabilizar o pagamento das despesas processuais. O recolhimento espontâneo e integral do preparo recursal constitui ato processual incompatível com a alegação de incapacidade financeira, enfraquecendo a presunção decorrente da declaração de pobreza, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pagamento voluntário do preparo recursal configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica da pretensão quando ausente demonstração robusta de incapacidade financeira superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017737-54.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, CLAUDIONOR GRAMOSA, e, como agravado, BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)